Tribunal: TJDFT
Processo: 0738369-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARBITRAMENTO. PARAMETRIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO NA DATA DE PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE ARBITRARA A MULTA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM RELAÇÃO A UMA DAS EXEQUENTES. FIXAÇÃO POR SENTENÇA EXONERATÓRIA DA OBRIGAÇÃO. QUESTÕES RESOLVIDAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SOB O PRISMA DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. POSTULAÇÃO NÃO APRESENTADA AO JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA AVIADA EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.